Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em favor de consumidora beneficiária de aposentadoria, determinando a suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado e a abstenção de cobranças e movimentações em conta bancária, sob pena de multa diária, em razão de alegada fraude praticada por terceiros que, mediante ardil, obtiveram cópias de documentos pessoais e imagem da consumidora para contratar crédito e abrir conta bancária sem seu conhecimento, com posterior desvio dos valores da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para a suspensão dos descontos de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude por terceiros, à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras; (ii) estabelecer se a medida concedida é irreversível e se causa dano grave ao agravante; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 187 do CC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
4 A fraude praticada por terceiros que utilizam documentos e imagem da consumidora, obtidos mediante ardil, para contratar empréstimo e abrir conta bancária sem seu conhecimento, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.
5 Os documentos juntados aos autos tornam verossímeis as alegações da consumidora, caracterizando a probabilidade do direito, ainda que a controvérsia demande dilação probatória no curso do processo.
6 A retenção mensal de valor equivalente a um salário mínimo sobre a única fonte de renda da consumidora compromete sua subsistência e demonstra o perigo de dano de difícil reparação, preenchendo o requisito do periculum in mora.
7 A instituição financeira não juntou o instrumento contratual da operação impugnada e limitou-se a argumentos jurídicos genéricos, sem afastar especificamente as circunstâncias da fraude narrada, o que enfraquece a probabilidade de provimento do recurso.
8 A solidez patrimonial da instituição financeira afasta a alegação de irreversibilidade da medida em seu desfavor, inexistindo risco equivalente ao suportado pela consumidora.
9 A multa cominatória pode ser reduzida quando se revelar exorbitante, por força do princípio da razoabilidade, devendo sua proporcionalidade ser aferida diante da mensuração da efetiva incidência, não justificando, em abstrato, a suspensão da tutela concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado contratado mediante fraude por terceiros, respondendo objetivamente a instituição financeira pelo defeito na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; CC, arts. 186, 187 e 393; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011